Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-20.2017.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001653-20.2017.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 503.338.951-34 (AGRAVADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (AGRAVANTE), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (AGRAVADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 503.338.951-34 (AGRAVANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno

nº 1001653-20.2017.8.11.0009 - Cuiabá.

Agravante
:
Banco Inter S.A.

Agravados
:
João de Oliveira e outro

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – BANCO PRIVADO – ENTE PREVIDENCIÁRIO NO POLO PASSIVO – ANÁLISE DO RECURSO DO BANCO – NECESSIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme explicitado, não compete à Justiça Federal d
eliberar sobre o desfazimento do empréstimo com descontos consignados em folha, repetição dos valores descontados e dano moral concernentes à
instituição de crédito
, tendo em vista tratar-se de
relação havida com banco privado, incumbindo, contudo, ao juízo federal, a análise do recurso interposto pelo ente previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco Inter S.A.,
em face da decisão proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração que interpôs na decisão de desprovimento monocrático de seu recurso.

Inconformado, o agravante defende que merece reforma a decisão, ante a necessidade de remessa de ambos recursos para análise pela Justiça Federal. Pontua que compete àquele juízo, o processamento e julgamento de ações em que entes privados formam litisconsórcio passivo com entes federativos e/ou sociedades autárquicas, não havendo se falar em julgamento único em relação a estes, pugnando pela reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno

nº 1001653-20.2017.8.11.0009 - Cuiabá.

Agravante
:
Banco Inter S.A.

Agravados
:
João de Oliveira e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Inter S.A. e
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpuseram recurso de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e material manejada por João de Oliveira, para determinar que a instituição financeira promova a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito no valor de R$ 223,31 (duzentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), condenando os réus ao pagamento solidário da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, além das custas e horários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Interposto recurso por ambos os demandados, entendeu-se por negar provimento ao recurso do banco e, determinar a remessa do feito à Justiça Federal para apreciar a apelação interposta pelo INSS (id. 189887678).

Em face da decisão, o banco aviou embargos de declaração mencionando a ocorrência de obscuridade, que restou rejeitado consignando que “
não compete à Justiça Federal d
eliberar sobre o desfazimento do empréstimo com descontos consignados em folha, repetição dos valores descontados e dano moral concernentes à
instituição de crédito
, tendo em vista tratar-se de
relação havida com banco privado
” (id. 204990657)

Agora, em sede de agravo interno, sustenta que em sendo o caso de litisconsórcio, compete ao juízo federal a análise de ambas insurgências.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Este relator negou provimento ao apelo
do banco e determinou a remessa ao juízo federal, ante a incompetência para apreciação do recurso do ente previdenciário.

Em decisão integrativa, complementou que “
Dito isso, incumbe esclarecer que este Relator entendeu por analisar o recurso interposto pelo banco e determinar a remessa do recurso do INSS para o TRF, ao passo que resta hialino que não compete à Justiça Federal d
eliberar sobre o desfazimento do empréstimo com descontos consignados em folha, repetição dos valores descontados e dano moral concernentes à
instituição de crédito
, tendo em vista tratar-se de
relação havida com banco privado. Assim, a insurgência recursal construída pelo ente federal, deverá ser analisado pela justiça competente, restando evidente
a ausência de obscuridade no v. acórdão, pois, a matéria foi expressamente esclarecida
”. (id. 204990657)

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024